Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709259-83.2022.8.07.0018 RECORRENTES: AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA, AUGUSTA MARIA VILELA, AUGUSTA RIBEIRO GOMES, AUGUSTO OLAVO BARRETO, AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA, AURA MARIA DA SILVEIRA, AUREA JESUS DE SOUSA, AURELIA BANDEIRA DE FARIAS GOMES, AURELINA ALVES DO CARMO, AURELINA RODRIGUES SOBRINHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57422636, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos por AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA e OUTROS. O STJ não conheceu do apelo (ID 72293097). Com relação ao extraordinário, não obstante o seu inicial sobrestamento em decorrência da afetação do RE 1.412.069 (Tema 1.255), em detida análise dos autos, constata-se que a sistemática da repercussão geral deve ser afastada, porquanto não prequestionada a tese vertida nas razões do apelo extremo referente à fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade. Diante de tal circunstância, revogo a decisão de ID 57422636 exclusivamente no tocante ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e passo ao seu respectivo exame. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado. 2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado. 3. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes. 4. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória. 5. Conforme já decidido em recurso anterior, a apreciação do cumprimento individual de sentença coletiva não depende do julgamento definitivo da execução coletiva, ainda que fundadas no mesmo título. 6. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, suscitam afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entendem que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece prosperar, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a tese alusiva à fixação da verba honorária pelo critério da equidade, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, oportunidade em que a turma julgadora fez constar (ID 54630829): (...) Acrescentam que há obscuridade no arbitramento dos honorários, que deveriam ser fixados por equidade.(...) Quanto à alegação de obscuridade no arbitramento dos honorários, observa-se que a insurgência não foi objeto de apelo e, por consequência, não foi tratada no acórdão embargado, tratando-se nitidamente de invocação recursal, o que inviabiliza a sua análise. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031